Tribunal: TJES
Processo: 0000606-34.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000606-34.2021.8.08.0021

APTE: HUGO SILVA BOLZAN

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. R
ECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
IM
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
I
nviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Infere-se do contexto apresentado, encontrar-se o apelante inserido no meio pernicioso, sendo conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfi
c
o, o que inviabiliza a aplicação do redutor.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000606-34.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HUGO SILVA BOLZAN
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000606-34.2021.8.08.0021

APTE: HUGO SILVA BOLZAN

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. R
ECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
IM
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
I
nviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Infere-se do contexto apresentado, encontrar-se o apelante inserido no meio pernicioso, sendo conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfi
c
o, o que inviabiliza a aplicação do redutor.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 12 de julho 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000606-34.2021.8.08.0021

APTE: HUGO SILVA BOLZAN

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

HUGO SILVA BOLZAN

em face da
s
entença
de fls.
26
/
29
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
1ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e ao pagamento de
5
0
0
(
quinhentos
) dias-multa,
pela prática do crime previsto

n
o artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
43/45
,

p
ugnando
a Defes
a
pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com a
aplicação da minorante prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões
às
fls.
46
/
48
v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id
4571093
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

O apelante pretende a modificação do
decisum
para que haja a incidência da minorante do §4º, do art. 33 da lei de drogas, ante a compreensão de restarem preenchidos os permissivos legais.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

S
ustenta o recorrente o preenchimento dos vetores afetos ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, já que sem dedicação a atividade
s
criminosas.

Após análise de tudo que contém o processado, entendo que não resta viável a aplicação da causa de diminuição em comento, eis que
para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no patamar m
ínimo
,
o
recorrente deveria
preench
er
os requisitos legalmente exigidos
para alcançar tal benesse, o que não ocorreu no caso dos presentes autos.

E
isso porque, verifica-se que
o douto magistrado
sentenciante deixou consignado no
decisum
vergastado que
os policiais que efetuaram a prisão em flagrante destacaram ser o apelante figura conhecida no meio do tráfico de drogas do município de Guarapari, sendo seu nome ventilado em inúmeras investigações, tendo sido inclusive detido pret
e
ritamente no mesmo local em que preso, emerg
indo
claramente o não preenchimento dos vetores do art. 33, §4º da lei de drogas, cenário que irremediavelmente obsta o seu reconhecimento.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, aliado às informações que circundam o envolvimento do recorrente na prática de ilícitos, e via de consequência sua dedicação à atividade criminosa, soma-se o volume de drogas apreendido e a diversidade, e assim, não há que se falar preenchimento das condicionantes do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, pois, em contextos tais, nossos Tribunais Superiores possuem exegese firmada no sentido de que:

APELAÇÃO. RÉU PRESO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.
Condenação às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. Pugna a defesa técnica pelo reconhecimento da atenuante de confissão e do tráfico privilegiado, e fixação da pena abaixo do mínimo legal. Autoria e materialidade delitivas positivadas pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da instrução. Inteligência da Súmula nº 70 do etjerj.
Vale consignar que, inexistindo qualquer indício de abuso ou má-fé pelos militares, suas palavras revestem-se de credibilidade em razão de seu múnus público, especialmente quando coerentes, firmes e seguras
. Em que pese à negativa defensiva, os subsídios colhidos mostram-se suficientes a embasar um édito condenatório, perfazendo a conduta imputada.
Destaca-se a elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do ora apelante indicando que o destino do material ilícito era a traficância
. No que tange ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão ainda sem razão a defesa. O acusado não confessou ter praticado o delito de tráfico de drogas, ressaltando em seu interrogatório, que o material apreendido era para consumo próprio. Não obstante, ainda que tivesse sido configurada a circunstância da confissão, esta não geraria efeitos na pena, considerando a fixação da reprimenda em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. Noutro ponto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Infere-se do contexto apresentado, encontrar-se o apelante inserido no meio pernicioso, sendo conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfico, o que inviabiliza a aplicação do redutor. Com efeito, a quantidade e/ou natureza do estupefaciente, e as demais circunstâncias do delito, como relação habitual do agente com o narcotráfico, podem obstar a aplicação da benesse. Condenação que se mantém. No tocante à dosimetria, não comporta ajustes a decisão monocrática. Regime que permanece inalterado, consoante teor do artigo 33, §2º, "b", do códex. Recurso conhecido e desprovido. Expeçam-se os ofícios de praxe. (TJRJ; APL 0172312-42.2021.8.19.0001; Petrópolis; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Suely Lopes Magalhães; DORJ 30/01/2023; Pág. 166)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)